Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-21.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709757-21.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA BEATRIZ DE OLIVEIRA APELADO: GILBERTO MARCELO DE OLIVEIRA DESPACHO É comum que um dos herdeiros pague dívidas do autor da herança, dívidas do espólio ou dos demais herdeiros, como no caso do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e a Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD). Ele poderá requerer, consequentemente, o ressarcimento em cada um desses casos. O fundamento da pretensão variará conforme o caso concreto. O herdeiro terá o direito de ser reembolsado com base nos arts. 304 e 346, inc. III, do Código Civil caso tenha agido como terceiro interessado. Exercerá a pretensão com base no art. 305 ou 884 do Código Civil caso tenha atuado como terceiro não interessado. Dívidas condominiais podem, por exemplo, gerar a responsabilidade solidária entre os herdeiros e o ressarcimento fundar-se no art. 283 do Código Civil. A apelada não mencionou o fundamento jurídico que ampara a sua pretensão na petição inicial, conforme observado anteriormente. O julgador, a princípio, não está proibido de decidir ainda que as partes não mencionem expressamente o dispositivo legal na petição inicial ou na contestação de acordo com a teoria da substanciação. No entanto, a apelação possui um grau de exigência maior. Requer a exposição do fato e do direito que ampara a pretensão do apelante, além da impugnação específica aos fundamentos adotados na sentença. O maior rigor justifica-se pela constatação de que há tutela jurisdicional prestada quando trata-se de grau recursal. Não basta discordar da decisão judicial, mas demonstrar concretamente os motivos do equívoco do julgador. O Juízo de Primeiro Grau e o apelado consideraram que a pretensão seria de ressarcimento de enriquecimento sem causa subordinada ao prazo prescricional de três (3) anos do art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil. A apelante discordou que a pretensão exercida seria essa, mas não especificou qual o fundamento da pretensão e qual seria o prazo aplicável. Não demonstrou, aparentemente, o equívoco do Juízo de Primeiro Grau nas razões da apelação (id 61870204, 61870353, 61870467 e 61870472). Intimei as partes para que esclarecessem uma série de informações a respeito da pretensão exercida, especialmente se seria o caso do exercício do direito de regresso do devedor solidário que paga a dívida em relação aos demais codevedores (art. 283 do Código Civil) e o prazo aplicável (id 62162078). O apelado foi o único a atender o despacho no prazo. Defendeu a impossibilidade de aplicação do art. 283 do Código Civil sob o argumento de que os herdeiros não são devedores solidários, uma vez que a dívida seria do espólio (id 62885305). A apelante não se manifestou no prazo concedido por esta Relatoria. Manifestou-se somente após ser intimada para regularizar a representação processual. Defendeu que exerce a pretensão com base no art. 283 do Código Civil e que o prazo seria decenal (id 63225133). O direito de praticar ou de emendar o ato processual extingue-se decorrido o prazo independentemente de declaração judicial nos termos do art. 223 do Código de Processo Civil. Intime-se a apelante para esclarecer se a apelação violou o art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil ao não impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator